Tribunal: TJSP
Processo: 2246554-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BLOQUEIO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CNH) E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não se pode tratar o art. 139, IV, do CPC, como uma espécie de panaceia, com aptidão para solucionar todas as situações de renitência ao cumprimento da sentença. Logo, "se há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BLOQUEIO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR (CNH) E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não se pode tratar o art. 139, IV, do CPC, como uma espécie de panaceia, com aptidão para solucionar todas as situações de renitência ao cumprimento da sentença. Logo, "se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas 'lato sensu', ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246554-14.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246554-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ALPHA –
STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravada AMANDA DA SILVA DIAS DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246554-14.2019.8.26.0000
2
7a Vara Cível da Comarca de Osasco/SP
Agravantes ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA
LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Agravada: AMANDA DA SILVA DIAS DO CARMO
MM. Juiz de Direito: Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO
VOTO No 26.024
AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS BLOQUEIO DE CARTEIRA
DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
(CNH) E CARTÃO DE CRÉDITO
DESCABIMENTO

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não se pode tratar o art.
139, IV, do CPC, como uma espécie de panaceia, com aptidão
para solucionar todas as situações de renitência ao cumprimento
da sentença. Logo, “se há disciplina específica para a prestação da
tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é
necessário que se interprete este dispositivo com grande cuidado,
sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações,
inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão
de medidas típicas das ações executivas 'lato sensu', ocorrer
completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio
legislador para as ações de natureza condenatória. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Alpha Strong Treinamento e Educação Executiva Ltda e
Fundação Getúlio Vargas, na ação de cobrança decorrente de prestação de
serviços educacionais, ora em fase de cumprimento de sentença, profligando a
decisão judicial que rejeitou seu pedido para a suspensão da carteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246554-14.2019.8.26.0000
3
habilitação para dirigir veículo automotor (CNH), bloqueio de cartão de crédito e
apreensão de passaporte em nome da executada (fls. 300).
Inconformadas, alegam as exequentes
que a decisão objurgada visa a dar efetividade às medidas de satisfação de seu
crédito, encontrando arrimo no art. 139, inc. IV, do CPC.
As agravantes cumpriram as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo singular.
O recurso tramitou apenas em seu efeito
legal (fls. 307).
Contraminuta a fls. 310/316.
É o relatório.
O ponto nodal da controvérsia trazida à
apreciação desta instância recursal pelo agravante diz respeito à aplicação do art.
139, IV, do CPC, já que entende cabível a suspensão (bloqueio) da carteira de
habilitação para dirigir veículo automotor (CNH), apreensão do passaporte e
bloqueio do cartão de crédito em nome da executada.
Em verdade, não há reproche a ser feito à
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246554-14.2019.8.26.0000
4
Como é consabido, a lei de regência não
preconiza o uso de tais medidas coercitivas para ações desse jaez.
Aliás, insta ressaltar que o art. 139, IV,
do CPC, não é panaceia que se possa aplicar como solução para toda e qualquer
situação de renitência em efetuar o pagamento do débito.
Nesse
sentido,
aliás,
é
o
fecundo
magistério dos eminentes professores Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro
Torres de Mello quando, relativamente ao referido modelo jurídico (art. 139, IV,
do CPC), esclarecem:
“No inciso IV, o legislador trouxe uma expressiva novidade, dentre as
incumbências do juiz. Trata-se da possibilidade de que o magistrado determine
medidas voltadas a assegurar que a ordem judicial seja efetivamente
cumprida, inclusive nas ações que envolvam pagamento em dinheiro. É como
se o legislador dissesse que ações condenatórias e ações executivas 'lato
sensu' passariam a receber o mesmo tratamento. (...).
Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as
formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e
entregar coisa. À primeira destinou o procedimento de cumprimento de
sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de
tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas 'lato sensu', nos
mesmos termos do que no CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A.
Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela
jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se
interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob
pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de
pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das
ações executivas 'lato sensu', ocorrer completa desconfiguração do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246554-14.2019.8.26.0000
5
engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória.”1

Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogério
Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, pp. 263/264.